Tribunal: TJES
Processo: 5004090-17.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004090-17.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA SILVA DE MORAES

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por dano moral em R$ 6.000,00.

Fato relevante. A parte autora sofreu descontos indevidos em benefício previdenciário por contrato que não firmou, tendo perícia grafotécnica concluído pela falsidade da assinatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a repetição do indébito deve ser feita em dobro; e (ii) se o dano moral deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ; REsp 1.197.929/PR).
Cabe à instituição financeira o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura impugnada (Tema 1.061/STJ; REsp 1.846.649/MA). Perícia grafotécnica concluiu pela falsidade.
A restituição em dobro é devida, pois os descontos ocorreram após a modulação dos efeitos no EAREsp 676.608/RS (30.03.2021), sendo irrelevante a demonstração de má-fé.
O valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais é proporcional, considerando a gravidade do dano e a condição da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação cível conhecida e parcialmente provida para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Tese de julgamento
: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em empréstimo consignado, por se tratar de fortuito interno. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC é devida para descontos indevidos posteriores a 30.03.2021, independentemente de má-fé do fornecedor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004090-17.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA SILVA DE MORAES, SAULO AGUILAR SILVA, CARLOS EDUARDO JOAQUIM
Advogados do(a) APELANTE: FRANCINE CUNHA CHAVES QUIRINO - ES31868-A, GABRIEL BONIFACIO FREITAS - ES36335, JULIA PATRICIO DE OLIVEIRA - ES38558, MAIARA CALIMAN CAMPOS - ES21383-A, PAULO RODRIGO DE SOUZA FIGUEIREDO - ES41760
APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
Advogado do(a) APELADO: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A

VOTO

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelada se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
.

A responsabilidade da instituição financeira em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, a conduta de terceiro em operações bancárias representa risco inerente ao empreendimento do fornecedor de serviço e, por isso, configura fortuito interno. O tema foi decidido sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011.

Há inclusive entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob Enunciado de nº 479, segundo o qual,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012).

No caso dos autos, vê-se que a parte requerente sofreu descontos em seu benefício por suposto serviço que nunca contratou.

Incide, neste caso, o Tema nº 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, pois, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar sua autenticidade, a teor dos arts. 6º, 369 e 429, II, todos do Código de Processo Civil. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
"

2. Julgamento do caso concreto. [...] 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Nesse tocante, a perícia grafotécnica concluiu pela
falsidade da assinatura
lançada no contrato.

Evidente, portanto, que se trata de contratação fraudulenta, ao passo que os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES e em diversos tribunais do país, diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos que não teriam sido tomados.

É, portanto, responsabilidade da instituição financeira os valores decorrentes de contratação não tomada, já que tal fato decorre do risco do negócio. Portanto, merece ser reconhecida a nulidade do negócio avençado, cabendo a restituição dos valores descontados do benefício da autora, como decidido na instância de origem.

Noutro giro, quanto à modalidade de devolução, a Corte Especial do e. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida,
ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente,
mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
(STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Todavia, a modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Colendo Tribunal da Cidadania, naquela oportunidade, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, alcança somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (isto é, em 30 de março de 2021). Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...]
Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
(EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Assim, como os descontos ocorreram após a referida data, a restituição deve ocorrer na forma dobrada.

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais, revela-se, em meu sentir, adequado e justo diante da fragilidade da vítima, considerando sua idade avançada, razão porque sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. O
quantum
indenizatório atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos precedentes desta Eg. Corte.

Pelas razões expostas, conheço e dou parcial provimento ao recurso, tão somente para determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 07.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.